Tribunal: STF
Processo: RHC 199630
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no RHC 134.197/SE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133/SP, Ministro Luiz Fux; RHC 119.015/MG, Ministro Dias Toffoli; RHC 161.468-AgR/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 192.719-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Conforme se verifica dos autos, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Como se vê do andamento processual, os autos não permaneceram paralisados, mas receberam impulso constante, sendo que o lapso transcorrido desde a decretação da prisão, em 1º/11/2019, deve-se não à má atuação do juízo, mas à complexidade do feito, com necessidade de aditamento da denúncia e de expedição de cartas precatórias. Nota-se, portanto, que o transcurso não extrapola o razoável, especialmente diante da suspensão de audiências presenciais em razão do cenário de pandemia de coronavírus.” (com meus grifos)
    Este Supremo Tribunal Federal também possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Deste entendimento não divergiu o Ministério Público Federal, cujo parecer restou assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PROXIMIDADE DA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator